Tribunal: TJDFT
Processo: 0002477-71.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão dos jurados é soberana, de maneira que, ainda que diversas teses defensivas tenham sido lançadas, podem os jurados, desde que com amparo nas provas dos autos, decidir pela condenação, cabendo ao juiz presidente apenas prolatar a sentença de acordo com o decidido pelo Conselho de Sentença.
2. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se limitará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal), e não nas razões do recurso (Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal).
3. O acusado foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inc. III, alínea “a”, do CPP).
4. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do Código de Processo Penal), confirmou a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao acusado. Nesses moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inc. I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inc. III, alínea “b”, do CPP).
5. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio tentado, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
6. Não se desclassifica o homicídio para lesão corporal quando demonstrado o dolo de matar, ainda que eventual.
7. Afasta-se a excludente de ilicitude da legítima defesa quando não utilizados moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão e essa não era atual e eminente.
8. Lesões sofridas pela vítima de homicídio tentado que implicaram afastamento de suas ocupações habituais por mais de 1 (um) ano justificam a valoração negativa das consequências do crime.
9. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
10. Não incide a atenuante da confissão qualificada do acusado, quando suas declarações tiveram por objetivo negar a conduta delitiva e afirmar somente que a vítima caiu sobre a faca.
11. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido e a proximidade de consumação do resultado.
12. Recurso conhecido e desprovido.